Tribunal: TJPA
Processo: 0800384-46.2020.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800384-46.2020.8.14.0071

APELANTE: RUAN RUBENS MENDES RABELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE EXAME DE ALCOOLEMIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH. TRANFERÊNCIA DE LOCAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA. COMPETENCIA JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade, com pena acessória de suspensão do direito de dirigir por igual período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de exame de alcoolemia compromete a comprovação da materialidade e da autoria do delito de embriaguez ao volante; (ii) saber se a pena de suspensão da habilitação deveria ser fixada no mínimo legal; (iii) saber se é possível transferir o cumprimento da pena restritiva de direitos para comarca diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito foi comprovada por boletim de ocorrência e testemunhos colhidos na fase judicial, especialmente de policiais militares que atestaram sinais claros de embriaguez e a confissão espontânea do recorrente.

4. A comprovação da alteração da capacidade psicomotora não exige exame de alcoolemia, podendo ser demonstrada por outros meios idôneos de prova, conforme jurisprudência pacífica do STJ e a redação do art. 306 do CTB.

5. A pena acessória de suspensão da CNH foi corretamente fixada em 6 meses, período correspondente à pena privativa de liberdade, em conformidade com os princípios da individualização da pena e da gravidade concreta da conduta.

6. O pedido de transferência do cumprimento da pena restritiva de direitos para município diverso deve ser apreciado no âmbito da execução penal, não havendo necessidade de reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É válida a condenação por embriaguez ao volante com base em prova testemunhal idônea que comprove a alteração da capacidade psicomotora, sendo dispensável o exame de alcoolemia. 2. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pode ser fixada por período superior ao mínimo legal, desde que proporcional à gravidade concreta do fato. 3. Questões relacionadas à localidade do cumprimento da pena restritiva de direitos devem ser apreciadas na fase de execução penal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, § 1º, II, e 293; CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59 e 68.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por RUAN RUBENS MENDES RABELO contra a respeitável Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), à pena de 06 (seis) meses de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo sido a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em Prestação de Serviços à Comunidade, pelo período de 180 horas (correspondente a 6 meses), a ser cumprida junto ao HOSPITAL MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA, e aplicada, ainda, a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo tempo correspondente à pena de detenção, ou seja, 6 (seis) meses.

Consta na denúncia (ID 29821435) que:

“(...) no dia 20 de dezembro de 2020, por volta das 22h, em rondas do policiamento ostensivo militar no município de Brasil Novo, o Apelante foi flagrado conduzindo uma motocicleta Honda Pop Placa QVF-8590 com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. Foi constatado que o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez, como fala embargada, andar cambaleante, olhos vermelhos e odor etílico. Em sede preliminar, o denunciado teria confessado a ingestão de aproximadamente 12 (doze) latas de cerveja. (...)”

Em razões recursais (ID 29821477), a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade, argumentando a ausência de exame clínico/toxicológico e a fragilidade/parcialidade da confissão, e a não comprovação da alteração da capacidade psicomotora exigida pelo tipo penal.

Subsidiariamente, a redução da suspensão da CNH de 6 meses para o mínimo legal de 2 meses e a conversão/transferência da pena de prestação de serviços comunitários para o município de Altamira/PA (local de residência atual do Apelante).

Em contrarrazões (ID 29821486), o RMP de 1º grau pugnou pelo total improvimento do recurso e pela manutenção da sentença condenatória. Contudo, quanto ao pedido subsidiário de cumprimento em Altamira/PA, que seja remetido à apreciação do Juízo da Execução, para deliberação conforme disponibilidade de convênios, sem que isso implique qualquer reforma da sentença.

Nesta instância superior, a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO, ratificando a validade das provas colhidas e a proporcionalidade das penas aplicadas, e destacando que a alteração do local de cumprimento da PRD é matéria de execução.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição.

A defesa do Apelante RUAN RUBENS MENDES RABELO pugna pela absolvição, alegando, essencialmente, a insuficiência de provas de autoria e materialidade, em especial a ausência de exame toxicológico ou etilômetro para comprovar a alteração da capacidade psicomotora.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que a autoria dos fatos está elencada na prova testemunhal, feita com transeuntes e policiais, produzida durante o inquérito, foi satisfatoriamente confirmada durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito, há o Boletim de Ocorrências (ID 29821396 – Págs. 07/29).

Quanto à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas, cujos depoimentos contam na sentença, conforme ID 29821470.

A testemunha policial JORVANE VIEIRA ARAÚJO, relatou em Juízo: QUE na data dos fatos a PM estava fazendo ronda na avenida castelo branco, quando se depararam com o acusado em uma moto POP no meio da rua, com a descarga kadron, acelerando. QUE o acusado estava atrapalhando a tráfego e incomodando os vizinhos. QUE quando abordaram o réu, foi constatado que este tinha ingerido bebida alcoólica, pois estava com a voz embargada e não estava se segurando em pé. QUE na delegacia, o acusado confessou que havia tomado de 12 a 15 latinhas. QUE o acusado não reagiu. QUE o acusado apresentava sinais de embriaguez.

Ora, o crime imputado, tipificado no art. 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), pune a conduta de "Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência".

A tese defensiva de que a prova se restringe ao exame de alcoolemia não encontra respaldo na lei. O próprio CTB, no dispositivo em que o réu foi condenado, estabelece que as condutas podem ser constatadas por "sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora".

No caso em apreço, a prova da alteração psicomotora foi suprida pela prova testemunhal. A testemunha policial JORVANE VIEIRA ARAÚJO confirmou em Juízo que o acusado foi abordado no meio da rua, acelerando a moto POP com descarga alterada, e apresentava sinais de embriaguez, como voz embargada, ausência de equilíbrio (não estava se segurando em pé) e havia confessado na delegacia ter ingerido 12 a 15 latinhas de cerveja.

A jurisprudência é pacífica, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, no sentido de que o depoimento de policiais militares, corroborado pela confissão na fase policial e pelos sinais de embriaguez, é meio idôneo para sustentar a condenação por embriaguez ao volante. O crime de embriaguez é de perigo abstrato, e a comprovação dos sinais clínicos de alteração da capacidade psicomotora é suficiente para a tipificação.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“(...) Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018). (...)” (AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019.)

Portanto, não há dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente estava conduzindo o veículo automotor, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Deste modo, não merece a r. sentença a quo, qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

2. Da almejada reforma da pena. Suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Subsidiariamente, o Apelante requer a redução da pena acessória de suspensão da habilitação de 6 (seis) meses para o mínimo legal de 2 (dois) meses.

Todavia, não assiste razão à tese defensiva.

A decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA encontra-se devidamente amparada nos ditames legais e nos princípios que regem a individualização da pena, consagrado no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e no artigo 68 do Código Penal, aplicando corretamente a sanção acessória de suspensão da habilitação pelo mesmo período fixado para a pena privativa de liberdade, a qual, frise-se, restou convertida em pena restritiva de direitos.

A penalidade de suspensão ou proibição de obter a permissão/habilitação para dirigir veículo automotor tem duração de dois meses a cinco anos, conforme o art. 293 do CTB.

O Juízo sentenciante fixou a pena privativa de liberdade no mínimo legal, ou seja, 6 (seis) meses de detenção e a suspensão do direito de dirigir foi aplicada pelo tempo correspondente à pena de detenção, totalizando 6 (seis) meses.

No caso sub judice, verifica-se que o Magistrado singular, de forma criteriosa e fundamentada, estabeleceu a suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, pena esta que, repise-se, foi substituída por restritiva de direitos, observando a gravidade concreta dos fatos. Isso porque restou consignado que o recorrente, ao conduzir veículo automotor, agiu de forma manifestamente imprudente, violando o dever objetivo de cuidado exigido no trânsito, expondo toda a coletividade, a risco significativo, eis que estava com sua capacidade psicomotora comprometida em decorrência da ingestão de bebida alcoólica.

Tal circunstância, por si só, demonstra elevado grau de reprovabilidade da conduta, apta a justificar a imposição da sanção acessória em patamar superior ao mínimo legal.

Importante ressaltar que a fixação da pena de suspensão do direito de dirigir não se submete, de forma vinculada, ao patamar mínimo, cabendo ao magistrado, no exercício do seu juízo discricionário vinculado, ponderar as particularidades do caso concreto, observados os vetores estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a sanção de suspensão da habilitação deve refletir a gravidade concreta da conduta e a necessidade de prevenção e reprovação do delito, não se tratando de imposição meramente simbólica, mas de medida de natureza penal, de caráter retributivo e preventivo, que visa proteger a segurança viária e a incolumidade pública, devendo acompanhar a pena corporal aplicada.

Colaciono:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CULPABILIDADE DO ACUSADO. APLICAÇÃO PELO MESMO PERÍODO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O art. 273, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena. Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito, é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

3. No caso, o Recorrido, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, assumiu a direção de veículo automotor em rodovia estadual, trazendo consigo 2 (dois) passageiros. No curso da direção, em alta velocidade, o Recorrido perdeu o controle do veículo ao passar por uma lombada, terminando por colidir com o veículo em uma árvore, o que causou a morte de um dos passageiros por politraumatismo craniano e produziu lesões corporais no outro.

4. Considerando que as circunstâncias concretas do delito evidenciam a necessidade de maior censura à conduta praticada, mostra-se adequada a majoração do período de duração da pena de suspensão do direito de dirigir para que esta coincida com o mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

5. Recurso especial provido para fixar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada.

(REsp n. 1.886.080/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Diante desse contexto, a reprimenda aplicada pelo Magistrado de origem se revela absolutamente proporcional, razoável e necessária, não merecendo qualquer reparo.

3. Da transferência de cumprimento da pena restritiva de direitos.

O Apelante requereu, subsidiariamente, que a prestação de serviços comunitários seja convertida ou transferida para o município de Altamira/PA, local onde afirma residir e onde juntou comprovante de aquisição de imóvel.

Conforme manifestação do Ministério Público de 1º Grau e da Procuradoria de Justiça Criminal, o pleito referente à conveniência e à possibilidade de designação do local para o cumprimento da pena restritiva de direitos é matéria atinente à fase de execução da pena.

Dessa forma, tal requerimento deve ser remetido ao Juízo da Execução Penal competente para análise e deliberação, conforme a disponibilidade de convênios, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, a fim de manter in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025